Tribunal: STF
Processo: RMS 37446
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcelo Gadelha de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar. (eDOC 1, p. 72)



    O recorrente, então militar da Marinha do Brasil, foi condenado por infração ao artigo 254 do Código Penal Militar. (eDOC 1, p. 185)



    Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ajuizou revisão criminal, por meio da qual procedeu-se à nova capitulação do crime praticado para aquele previsto no artigo 248 do CPM. (eDOC 1, p. 187)



    Da decisão proferida na revisão criminal, impetrou mandado de segurança para o fim de ver anulado o acórdão correspondente, com pedido cumulativo para que fosse submetido a novo julgamento.



    O mandado de segurança não foi conhecido com fundamento nas Súmulas 267 e 268 desta Corte e na caducidade do manejo processual.



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do presente recurso ordinário para anular acórdão pelo STM e, consequentemente, determinar ao Comandante da Marinha a submissão do recorrente a novo Conselho de Justificação.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA “CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO” - SÚMULA 267/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (EDOC 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o recorrente afirma que a alteração do tipo penal violado lhe garante a submissão a novo julgamento.



    Não tem razão.



    Inicialmente, como bem assentado pelo Ministério Público, há óbice à pretensão de ver reconhecido o julgamento do Conselho de Justificação como o objeto do mandado de segurança, “diante do decurso do prazo decadencial do direito à postulação (120 dias). Afinal, consta dos autos que o referido julgado transitou em julgado na data de 4/3/2016 (fl. 218), enquanto que a impetração data de 19/9/2019 (fls. 89).” (eDOC 5)



    Mesmo que assim não fosse, veja-se trechos dos termos do julgamento proferido pelo Conselho de Justificação nº 236-08.2013.7.00.0000 (fl. 40/42): 



    “(…) O que se examina no Conselho de Justificação não é o aspecto criminal, pois este já foi avaliado na Ação Penal, mas o aspecto administrativo, isto é, se as circunstâncias que evolveram o fato, com relação aos aspectos funcionais da vida do Justificante, possibilitam a permanência no Serviço Ativo da Marinha. (…) Julgamento que, por se restringir exclusivamente ao campo ético-moral, não se confunde ou se sobrepõe àquele realizado na esfera penal contra o Justificante. (…) A conduta pela qual foi condenado trouxe consequências negativas que impedem sua permanência na Marinha, o que restou demonstrado nos autos pelos depoimentos testemunhais. (…) O Justificante agiu violando deveres que lhe são impostos e traiu a confiança de seus pares, fato incontestável que objetivou o aumento da pena aplicada na sentença transitada em julgado (…) Há provas suficientes nos autos de que o seu afastamento é de todo recomendado, especialmente por eventuais ruídos com a comunicação Superior e Inferior, como sói acontecer com a condenação de um oficial, nas circusntâncias em que ocorreu, que nem de longe condiz com a honra pessoal, o punodor militar e o decoro da classe” (grifo do MPF). 



    Ou seja, o recorrente se defendeu dos fatos e não da tipificação. Desse modo, não faz qualquer sentido a alegação de violação ao contraditório em razão da nova capitulação havida em sede de revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica da Corte, mutatis mutandis, verbis:



    Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Crime de responsabilidade dos Prefeitos. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. Denúncia recebida. (Inq 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.5.2016) 




    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi condenado. 2. A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem denegada. (HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.8.2010) 




    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na espacialidade da legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.8.2019) 



    Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se declara a nulidade de procedimento administrativo, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir de alegações genéricas e não haja a demonstração do efetivo prejuízo sofrido.



    Cito, a propósito, os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 34380 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, DJe 14.8.2018)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de descumprimento de decisão proferida no MS nº 2009.34.00.037833-8. Não ocorrência. Processo disciplinar. Comissão processante. Participação de servidor não estável. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Ministro de Estado da Justiça não fica impedido de julgar processo disciplinar em razão de decisão proferida em mandado de segurança impetrado perante o juízo de primeiro grau, uma vez que tal autoridade se submete a jurisdição distinta nessa espécie de demanda. No caso, ademais, o Ministro de Estado julgou o processo disciplinar em decisão publicada em 3/5/11, quando já havia sido denegada a ordem no mandamus em referência e cassada a decisão precária que impedia ao Diretor-Geral do DEPEN, a aplicação de penalidade aos impetrantes. 2. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de estabilidade de membro da comissão que, tendo adquirido estabilidade 15 dias após a instauração da comissão sindicante, não praticou ato de instrução processual antes disso. 3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35056 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 7.3.2018)



    Por fim, cito, porque oportuno, trechos da manifestação do MPF:



    O acórdão recorrido não comporta reparos, pois concluiu, com acerto, que, não obstante o recorrente afirme que o objeto do mandamus é a rescisão do “Acórdão do Superior Tribunal Castrense lavrado nos autos do Conselho de Justificação nº 23608.2013.7.00.0000DF”, sua argumentação está direcionada à impugnação do julgamento dos embargos declaratórios na Revisão Criminal nº 700636-24.2018.7.00.0000, cujos fundamentos merecem transcrição (fls. 51/52): 



    “(…) impositivo repisar que, no dia 16/4/2019, ao deferir parcialmente o pedido revisional, o Plenário desta Superior Corte das Armas manteve, nos seus exatos termos, a condenação já imposta na origem e confirmada nesta superior instância, restringindo-se, unicamente, a corrigir a classificação do crime perpetrado pelo Embargante (STM Revisão Criminal nº 7000636-24.2018.7.00.0000 [12]). Ou seja, ao julgar a revisão criminal, este Tribunal considerou procedente, em parte, o pedido revisional, tão somente para alterar o enquadramento da conduta lançada na sentença, bem como no acórdão da apelação, e tipificar a prática criminosa no art. 248 do CPM (apropriação indébita), mantendo inalterada a pena aplicada, assim como todos os efeitos da condenação, conforme previsão expressa contida no art. 550 e no art. 558, parágrafo único, ambos do CPPM, que dispõem, in verbis: (...)(eDOC 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (artigo 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente